Tribunal: TJDFT
Processo: 0746187-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PAGAMENTO. RE N. 1.205.530 (TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 28 DO STF). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, condicionou a expedição dos requisitórios de pagamento à preclusão do pronunciamento que julgou a impugnação do executado e, consequentemente, do recurso interposto contra o decisum (agravo de instrumento n. 0743281-90.2023.8.07.0000), que discute a eventual existência de excesso de execução.
2. À luz do art. 534, § 4o, do CPC, caso a Fazenda Pública impugne apenas parte do débito executado, o quantum incontroverso será, desde logo, objeto de cumprimento.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
4. Na hipótese, o crédito executado foi objeto de impugnação pelo ente federativo apenas quanto ao critério de correção monetária utilizado, havendo recurso, pendente de julgamento, para a definição de excesso de execução. Dessa forma, é cabível o prosseguimento do feito, inclusive, com a expedição de requisitórios e liberação dos valores com relação à parcela que não foi impugnada, isto é, incontroversa.
5. A expedição de requisitórios da parcela incontroversa deve respeitar os limites estabelecidos para remessa de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme art. 100, § 8o, da CF e entendimento do STF no RE n. 1.205.530 (Tema 28) supracitado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.